Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-57.2025.8.11.0028
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-57.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIVIA BATISTA MARQUES - CPF: 095.521.302-98 (APELANTE), PAULO VICENTE GOULART MONTEZANO - CPF: 105.026.236-08 (ASSISTENTE), ANDERSON MAGNO EMMANUEL DA SILVA - CPF: 049.305.294-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Pena-base. Causa de aumento de pena da interestadualidade. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso provido parcialmente
.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por tráfico de drogas interestadual a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e a fixação do regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II.
Questão em discussão

1) a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justifica a exasperação de pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal; 2)
“não há provas concretas que justifiquem a aplicação da causa especial de aumento de pena para o tráfico interestadual”
; 3) o regime prisional fechado seria desproporcional; 4)
substituição da pena por restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir

1.

A apreensão de 10.770kg (dez quilogramas e setecentos e setenta centigramas) de “skunk” denota “
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
”
.

2.

A quantidade de entorpecente apreendido [10,770kg de “skunk”] possibilitaria
a confecção de 10.770 (dez mil e setecentos e setenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado.

3.

“
A
maconha apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; no caso do skunk, essa concentração é consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
”
.

4.

Em situação semelhante [apreensão de
10,770kg de “skunk”]
, o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “
o tipo penal do tráfico
” e “
autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior
”, qual seja 1/5 (um quinto) equivalente a 1 (um) ano de reclusão
.

5.

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

6.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade
.

7.

A
pena imposta e a reincidência justificam o
regime
inicial fechado
.

8.

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.”

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1.

A elevação da pena-base por quantidade e natureza da droga deve observar a proporcionalidade, admitindo-se, em regra, acréscimo moderado da pena mínima nos casos de apreensão expressiva.

2.

A majorante do tráfico interestadual incide quando comprovada a intenção de transportar drogas entre Estados, independentemente da efetiva travessia de fronteiras.

3.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4.

A adoção do regime inicial fechado resulta da pena fixada e a condição de reincidência da apelante.

5.

A imposição de pena superior a 4 anos de reclusão afasta a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, V; CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 44, I e III, 61, I e 65, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no HC nº 730.104/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 810.662/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.5.2023; STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.2.2022; STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29.9.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000775-57.2025.8.11.0028 - COMARCA DE POCONÉ

APELANTE (S): LIVIA BATISTA MARQUES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LIVIA BATISTA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE nº 1000775-57.2025.8.11.0028), que a condenou por tráfico de drogas interestadual a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 311398893).

A apelante sustenta que: 1) a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não justifica a exasperação de pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal; 2)
“não há provas concretas que justifiquem a aplicação da causa especial de aumento de pena para o tráfico interestadual”
; 3) o regime prisional fechado seria desproporcional; 4)
faria jus à substituição da pena por restritiva de direitos.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e
estabelecido o regime aberto (ID 311398907).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 311398909).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento
,
em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico de drogas - Pleito defensivo de afastamento da majorante da interestadualidade e de redução da pena-base - Inviabilidade - Conjunto probatório robusto e confissão da ré que comprovam o itinerário interestadual - Quantidade expressiva de entorpecente que justifica a exasperação da pena-base - Pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 316437374)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de março de 2025, por volta das 10h58, na Br 070, neste município a denunciada LIVIA BATISTA MARQUES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trouxe consigo, entre Estados de Federação, 10,770 (dez mil, setecentos e setenta quilogramas) de substâncias análogas à Cannabis sativa L (Maconha), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única e exclusivamente para consumo. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LIVIA BATISTA MARQUES, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 251335040)

O Juízo singular
dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para CONDENAR a acusada LIVIA BATISTA MARQUES, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006. [...]

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Na primeira fase, [...] verifica-se que a ré agiu com culpabilidade comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

A acusada não ostenta maus antecedentes.

Quanto à conduta social, [...] não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

Como motivo do crime, entendido como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, apenas se pode vislumbrar a ganância que moveu o agente em sua conduta altamente reprovável, violadora dos mais comezinhos sentimentos da sociedade e da justiça, que objetivaram obter dinheiro fácil, em detrimento do trabalho.

Ressalte-se, ademais, que as consequências do crime, para os usuários e seus familiares são patentes [...]. Entretanto, não noto circunstância extraordinária ao tipo penal a ser valorado.

Em relação à personalidade, [...] não há elementos a valorá-la.

Diante da natureza e nocividade da substância apreendida, que no caso em tela trata-se de 10 (dez) tabletes 10,770 kg (dez mil, setecentos e setenta quilogramas) de Maconha, configura-se requisito hábil para elevar a pena base além do no mínimo legal. [...]

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente um fator desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo, aplicada a diferença entre a pena máxima e mínima abstratamente fixadas para o delito (10 anos), e somar à pena mínima prevista no tipo penal qual seja de 5 (cinco) anos. Sendo assim, tenho por bem FIXAR qual seja em 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente se faz a atenuante genérica da confissão prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, e a agravante da reincidência autos de n° 5011275-35.2021.8.04.0001 – SEEU, COMPENSO a atenuante com a agravante, pelo que mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado, conforme já exarado durante o mérito, o cometimento do delito entre Estados da Federação, através da própria confissão e depoimentos dos policiais rodoviários federais, cuja droga a ré estaria transportando de Porto Velho/RO para Cuiabá/MT, pelo que AUMENTO a pena em 1/6, resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Ainda na terceira fase, não há como reconhecer eventual tráfico privilegiado, como a defesa alegou que a ré tinha direito, ante a reincidência por inteligência do (§4° do art. 33 da Lei 11.343/06) (autos n° 5011275-35.2021.8.04.0001 - SEEU). [...]

Assim, torno definitiva a pena de resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias e de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a ré LIVIA BATISTA MARQUES, por infração ao artigo 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

FIXO O REGIME INICIAL FECHADO, com fundamento no artigo 33 §2º alínea “b”, §3º do Código Penal, visto a reincidência. [...]”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 311398893)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao sopesar “
a quantidade, natureza e nocividade da substância apreendida (10,770kg de skunk)
” (ID 311398893).

A apreensão de 10.770kg (dez quilogramas e setecentos e setenta centigramas) de “skunk” denota “
maior reprovabilidade da conduta perpetrada e, por isso mesmo, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, AgRg no HC nº 730104/MS, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 12.3.2023).

Registre-se que essa quantidade de droga [10,770kg de “skunk”] possibilitaria
a confecção de 10.770 (dez mil e setecentos e setenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909, Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS, Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021).

Além disso, “
a maconha apresenta uma concentração de THC que varia entre 2% e 4%; no caso do skunk, essa concentração é consideravelmente mais elevada, situando-se em torno de 14% a 15%, podendo alcançar até 30%, dependendo das espécies e da qualidade das sementes empregadas no processo de hibridização [...]. Esses números destacam a significativa diferença na potência do THC entre o skunk e outras formas convencionais de maconha, o que contribui para os efeitos mais intensos e os potenciais riscos associados ao seu consumo
” (SELBMANN, Fabrício. Skank ou Skunk: Entenda Os Efeitos E Riscos Dessa Super Maconha. Disponível em: https://www.gruporecanto.com.br/blog/skank/. Acesso em 22.1.2025).

Todavia, a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal mostra-se desproporcional.

Em situação semelhante [apreensão de 10,770kg de “skunk”], o c. STJ decidiu que essa quantidade de drogas extrapola “
o tipo penal do tráfico
” e “
autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior
”, qual seja 1/5 (um quinto) equivalente a 1 (um) ano de reclusão (AgRg no HC n. 810.662/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 18.5.2023).

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, preserva-se
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data
do fato [14.3.2025], possuía condenação definitiva por tentativa
roubo, com trânsito em julgado no dia 22.11.2021 (PJE NU 0714020-32.2021.8.04.0001) -, de modo a transformar a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V), por entender que resultou comprovado o transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação.

No caso, os policiais rodoviários federais [Anderson Magno Emmanuel da Silva e Paulo Vicente Goulart Montezano], em ambas as fases da persecução penal, descreveram as apreensões de 10 (dez) tabletes de “skunk”, com massa de 10,770kg (dez quilogramas e setecentos e setenta centigramas), encontrados no mala da apelante LIVIA BATISTA MARQUES, no dia 14.3.2025, por volta das 9h56, na rodovia BR 364, Km 635, no município de Poconé/MT (
ID 311397866 - fls. 2/3; ID 311397870; ID 311397870; Relatório de Mídias - ID 311398901
).

Essas declarações [dos referidos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1)
estavam em serviço de rotina no posto da PRF [KM 635 - BR 070]; 2) ordenaram a parada do ônibus da empresa
“Andorinha ”
[Mbenz/Mpolo Paradiso, cor branca, placa FVY-5401]; 3) durante a abordagem e verificação de documentos dos passageiros e itens de segurança do ônibus, a apelante apresentou-se bastante nervosa com a presença dos policiais; 4) ao ser questionada pelos agentes sobre o seu destino, a apelante informou que reside em Manaus/AM, pegou ônibus em Porto Velho/RO e iria para Cuiabá/MT na casa de umas amigas, mas não soube informar o exato endereço, apenas apresentou o ticket de bagagem; 5)
“ao abrir a bagagem, foram encontrados 10 tabletes de substância análoga a Skunk”,
tendo a apelante relatado que buscou a droga na rodoviária de Porto Velho/RO com terceira pessoa [identificada como
“atleta”
], que a entrega ocorreria na rodoviária de Cuiabá/MT,
“e que só saberia o valor a receber pelo serviço, no momento da entrega”
(ID 311397866 - fls. 2/3; ID 311397870; ID 311397870; Relatório de Mídias - ID 311398901).

Observa-se que LIVIA BATISTA MARQUES [apelante], ao ser ouvida nas fases policial e judicial, asseverou que terceira pessoa [não identificada] lhe fez a proposta de
“buscar a substância entorpecente na rodoviária de Porto Velho/RO
e
levar até Cuiabá/MT”
(ID

311397873;
Relatório de Mídias - ID 311398901
), a indicar destinação interestadual do entorpecente apreendido.

Com efeito, “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
” (STJ, Súmula 587).

Desse modo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei nº 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida na fração mínima legal de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
a apelante, na data do fato [14.3.2025], registrou condenação definitiva por tentativa de roubo, praticado em
26.8.2021, a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 22.11.2021 (AP NU 0714020-32.2021.8.04.0001; SEEU 5011275-35.2021.8.04.0001), que ensejou o reconhecimento da reincidência.

Frise-se que a apelante estava cumprindo pena em regime aberto, cuja progressão foi concedida em 26.1.2022 (SEEU
5011275-35.2021.8.04.0001
), ou seja, 3 (três) anos antes da prática desse delito.

Nesse quadro, o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.
2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020),
motivo pelo qual impõe-se manter a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos, de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao regime prisional,
“a pena imposta e a reincidência justificam o inicial fechado”
(CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º; STJ AgRg no HC n. 981.839/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC nº 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante LIVIA BATISTA MARQUES a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025